Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-51.2014.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000802-51.2014.8.26.0014/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante MAKRO ATACADISTA S/A, sendo
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-51.2014.8.26.0014/50000 - Voto no 5069
2
Embargos de declaração no 1000802-51.2014.8.26.0014/50000
Embargante: Makro Atacadista S/A
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 5069
Embargos de declaração. Acórdão proferido em
julgamento de apelação. Omissão não verificada.
Pretensão
de
obter
efeitos
infringentes.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Suficiente a
apreciação da questão de direito federal ou
constitucional, independentemente de citação legal expressa. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
empresa Makro Atacadista S/A ao acórdão às fls. 523/534 pelo qual,
por votação unânime, deram provimento parcial aos recursos de
apelação interpostos pela embargante e pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, para reduzir a multa punitiva ao patamar de
30% do valor do imposto devido, e para fixar os honorários
advocatícios devido pela FESP, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e
8o do CPC, em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do
presente.
Alega a embargante que o v. acórdão deixou de
apreciar os argumentos de desconsideração ao princípio constitucional da não-cumulatividade, pela invalidação da
apropriação dos créditos do imposto de ICMS, efetuada por
contribuinte
de
boa-fé;
da
indevida
responsabilização
da
embargante por infração tributária praticada por terceiro; bem como
impossibilidade de transferir a esta o poder-dever de fiscalização da
autoridade fazendária. Por tais razões, requer expressa manifestação
sobre os dispositivos de lei elencados à fl. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-51.2014.8.26.0014/50000 - Voto no 5069
3
É o relatório.
O recurso de embargos declaratórios é disciplinado
pelo CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do
cabimento do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do
citado estatuto processual:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Da disposição transcrita acima, infere-se que o
recurso de embargos de declaração é cabível somente nas
hipóteses de erro no julgado impugnado, que possa dificultar a sua
compreensão, seja mero erro material
caso em que o próprio
magistrado pode corrigi-lo de ofício, independentemente de
interposição de recurso
, seja erro consistente em obscuridade,
contradição ou omissão.
No caso destes autos, não há qualquer erro material
a ser corrigido, obscuridade ou contradição a ser esclarecida,
tampouco omissão a ser suprida. Tem-se, aqui, que os embargos
opostos são meramente infringentes do julgado e, por tal motivo, não
podem ser acolhidos.
Em outras palavras, a embargante não demonstrou
qualquer falta de manifestação acerca de ponto ou questão
debatida nos autos, inexistindo omissão a ser suprida.
Em realidade, pelo que se depreende das fls.
529/530 dos autos da apelação, não restou demonstrada a
veracidade das operações autuadas, a evidenciar a boa-fé
alegada, daí a manutenção da autuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-51.2014.8.26.0014/50000 - Voto no 5069
4
Em outras palavras, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada,
na medida em que toda a matéria ventilada nos embargos e que
supostamente constituiria omissão, foi analisada de forma clara no
acórdão, de forma a não deixar dúvida a respeito do sentido do
texto e do teor da decisão.
Nessa toada, diante da manifesta tentativa de
modificação da decisão hostilizada, evidente o caráter infringente
deste recurso, razão pela qual se impõe a sua rejeição.
Ademais, desnecessário o exame de todos os
argumentos
e
dispositivos
legais
trazidos,
quando
encontrar
fundamentos suficientes para decidir, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC/1973. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
I - Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como
lhe foi apresentada. II - Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse
sentido: REsp 1486330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 24/2/2015; AgRg no AREsp 694.344/RJ,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/6/2015; EDcl
no AgRg nos EAREsp 436.467/SP, Rel. Ministro João Otávio De
Noronha, CORTE ESPECIAL, DJe 27/5/2015.
III - Como se observa de forma clara, não se trata de
omissão, mas sim de inconformismo direto com o resultado
do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte
recorrente.
IV - A mera insatisfação com o conteúdo da decisão
embargada não enseja Embargos de Declaração. Esse não
é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão
somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da
ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à
tutela jurisdicional, no momento processual oportuno,
conforme o art. 535 do CPC. V - Nos termos da sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-51.2014.8.26.0014/50000 - Voto no 5069
5
processual, o julgamento extra petita refere-se à concessão
de pedido diverso do pretendido e não, frise-se bem, de seu
fundamento, que é livre desde que motivado conforme
inteligência do art. 131 do CPC.
VI - Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica
o direito ao caso concreto com base em fundamentos
diversos aos apresentados pela parte. Não se há falar, assim,
em violação dos arts. 128, 264, 460 e 515 do CPC. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 490.869/RJ, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe
22/5/2014;
AgRg
no
AREsp
304.889/SP,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/4/2014, DJe 7/5/2014; AgRg no AREsp 426.389/CE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
4/2/2014, DJe 7/3/2014.
VII - O aresto recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido: REsp
1650273/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1707213/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)
Por outro lado, para prequestionamento da matéria,
com finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial,
não é necessária a menção, no julgamento recorrido, de dispositivos
legais para esse efeito, bastando que a questão federal ou
constitucional seja apreciada para ensejar o manejo dos referidos
recursos. A exigência de indicação dos dispositivos legais violados
deve, contudo, constar dos recursos excepcionais.
Pelo exposto, rejeito estes embargos de declaração.
PAOLA LORENA
Relatora